Tribunal: TJMT
Processo: 1001105-14.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001105-14.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KALED NASSER KARHAWI - CPF: 003.977.551-80 (RECORRIDO), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), MARCELO LEMOS NOGUEIRA - CPF: 049.856.671-45 (RECORRIDO), EMC - EMPRESA MILAS DE COMUNICACAO EIRELI - ME - CNPJ: 10.935.231/0001-40 (RECORRENTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001105-14.2020.8.11.0001

Origem:

1o juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

EMC - EMPRESA MILAS DE COMUNICACAO EIRELI - ME

Recorrido(s):

KALED NASSER KARHAWI

MARCELO LEMOS NOGUEIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/03/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PUBLICAÇÃO DE REPORTAGEM JORNALÍSTICA – CUNHO INFORMATIVO – OCORRÊNCIA DE ACORDO COM O BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DIREITO CONSTITUCIONAL DE INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA AO DIREITO DE RETRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MORAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A mera narrativa dos fatos descritos no Boletim de Ocorrência, pouco importando se, posteriormente venha a ocorrer a liberação pelo fato do delegado ter entendido que a conduta era atípica, fato é que, houve a ocorrência e os autores foram detidos sob tais acusações e levados para a delegacia. Inexiste qualquer direito de retratação, por não ter ocorrido a alteração de fatos ou qualquer menção depreciativa, bem como, inexiste ainda a violação moral alegada, passível de ser indenizada. Recurso a que se dá o provimento, com a reforma integral da sentença.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por EMC – EMPRESA MILAS DE COMUNICAÇÃO EIRELI – ME, contra a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais a cada um dos autores / recorridos. Aduz em sede de recurso que deva ser declarada a incompetência do juízo, pelo fato de que é necessária perícia, pelo fato de que a matéria trazida pelo autor não corresponde com o correto teor da matéria constante do
site
de notícias. Pugna ainda pelo não reconhecimento de qualquer ilícito, tendo a notícia se delimitado dentro dos fatos ocorridos, segundo informados pela própria Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, inocorrendo qualquer violação moral. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos da exordial e, alternativamente, pela redução dos valores fixados na sentença.

Devidamente intimada a parte recorrida / autora não apresentou peça de contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Sobre a preliminar aventada de necessidade de perícia na prova trazida aos autos pela parte autora, entendo que a matéria possa ser resolvida, independente da análise da eventual pequena diferença de texto trazida pela parte autora e pela parte recorrida, de onde aplicando a TEORIA DA ASSERÇÃO, a matéria será analisada em conjunto com o mérito trazido para a análise de recurso.

Pois bem, a questão de fundo é saber se a publicação trazida como elemento de prova pela parte autora teria o condão de se gerar ou não indenização por danos morais, sendo que, realmente existe pequena divergência do texto trazido pela parte autora e pela parte reclamada, como será demonstrado em momento oportuno.

Assim consta a reportagem da qual a parte autora se insurge e pleiteia a indenização por danos morais, no ID 76217041:

“Mais de 10 pessoas são detidas em festa rave com álcool e drogas em MT G1 Uma festa rave foi interrompida após a Polícia Militar encontrar vários jovens e adolescentes com bebidas alcoólicas e drogas em uma chácara no Bairro Jardim Potiguar, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, nesse sábado (30). Doze pessoas foram detidas, entre elas, dois adolescentes. A polícia foi até a chácara após receber uma denúncia anônima. Ao chegar no local, alguns frequentadores da festa tentaram fugir, mas foram abordados, em seguida. Um dos suspeitos tentou fugir com uma adolescente. Com eles, os policiais encontraram várias porções de drogas e mais de R$ 400 em dinheiro. Vários veículos foram apreendidos — Foto: Polícia Militar/Divulgação ários veículos foram apreendidos — Foto: Polícia Militar/Divulgação Além deles, outros jovens e adolescentes estavam com porções de drogas. Todos eles, segundo a polícia, afirmaram ser usuários. No entanto, eles foram detidos por suspeita de tráfico de drogas. Conforme o boletim de ocorrência, Kaled Nasser e Marcelo Lemos Nogueira eram os responsáveis pela festa.
Os dois foram presos suspeitos de tráfico e corrupção de menores.
A defesa deles alegou que eles foram liberados depois de serem ouvidos pelo delegado e negou as acusações. Os suspeitos foram encaminhados à Central de Flagrantes para prestar esclarecimentos.” (destaquei)

Assim se mostra ainda a reportagem trazida pela parte reclamada como elemento de defesa, anotando a diferença ao final, ID 76210177:

Pois bem, aqui reside o ponto fulcral da demanda, houve ou não manipulação após os fatos?

Se fizermos a verificação atual na data de hoje do site, através do
link

https://www.copopular.com.br/policia/mais-de-10-pessoas-sao-detidas-em-festa-rave-com-alcool-e-drogas-em-mt/28639
que ainda está ativo, termos a seguinte informação lançada no
site
de notícias:

"Conforme o boletim de ocorrência, Kaled Nasser e Marcelo Lemos Nogueira eram os responsáveis pela festa. Os dois foram encaminhados à autoridade policial para esclarecimentos sobre a suspeita de tráfico e corrupção de menores.”

Realmente existe certa diferença, somente ao final da reportagem entre o que o autor trouxe e entre o que o reclamado trouxe, porém, entendo eu que o assunto deva ser resolvido independente de qualquer perícia, visto que, deve ser feita a análise de todo o contesto.

Mesmo que se considerar como correta apenas a reportagem trazida pela parte autora, entendo que, o que ali está narrado nada mais é do que a verdade dos fatos, não ocorrendo qualquer informação errada, do que teria ocorrido no momento da apreensão de todos os envolvidos.

Ocorre que os autores, eram organizadores da festa, disso não se tem dúvidas, e houve ainda a “batida” policial no local com a apreensão de porções de droga, menores e bebidas, bem como, várias pessoas foram levadas do local,
inclusive os autores para a autoridade policial, ou seja, também foram realmente presos, segundo a interpretação da autoridade da polícia militar e devidamente apresentados, em momento posterior ao delegado de polícia, para que este tomasse as providências inerentes a cada um dos apreendidos.

Vejamos o boletim de ocorrência:

Verifica-se no boletim de ocorrência que todos os envolvidos foram levados detidos para a delegacia de polícia exatamente sob a acusação de Tráfico de Drogas descrita no artigo 33 da Lei 11.346/06, bem como, corrupção de menores do artigo 244,B do ECA, de onde, após os esclarecimentos prestados, em especial, pelos autores, o delegado de polícia entendeu por bem que as condutas deles eram atípicas e em assim entendendo determinou a liberação dos mesmos.

Os termos de liberação dos autores, pelo delegado de polícia, se encontram no ID 76217040, de onde, somente pode-se concluir que: “somente é liberado aquele que está preso”, e os dois foram efetivamente presos pela autoridade da polícia militar, num primeiro momento, exatamente pelas suspeitas de tráfico de drogas e ainda pela corrupção de menores.

Então dize se ambos foram presos como suspeitos pelos delitos ou ainda encaminhados para esclarecimentos sob suspeita do cometimento de tais delitos, para este relator é como “chover no molhado”, ou seja,
é a mesma coisa,
pois em ambos os casos as pessoas são encaminhadas para a delegacia para a verificação de uma suspeita, pois até que se realize uma condenação judicial, todos são meros suspeitos, sendo redundante, em ambos os sentidos, com meros jogos de palavras que em nada altera a finalidade do ato e ainda da finalidade da reportagem.

O veículo de comunicação quando exerce sua função, dentro da informação, como aqui se verificou, não está a violar o direito de ninguém, sendo que o inquérito policial é um documento público, e se acessado pode-se saber exatamente o seu conteúdo, não tendo a reportagem, e aqui considerado o texto trazido pelos autores, em nada fez juízo de valor, não emitiu nenhum comentário, não fez nenhuma depreciação com os nomes dos autores, de onde apenas informou o ocorrido.

E o fato realmente ocorreu, de onde, não se pode exigir que dos meios de comunicação sejam impedidos de divulgarem tais fatos, ou obrigá-los a divulgar os fatos apenas após uma condenação judicial, como é o que pretende nestes moldes aqui instalados, tendo apenas ocorrido a divulgação verdadeira de que ambos tinham essas suspeitas.

Agora, se posteriormente, houve alteração da acusação em relação aos autores, isso não compete ao meio de comunicação ficar a investigar, sendo discricionariedade da autoridade competente, de onde, a ocorrência existiu, a imputação existiu, mas, posteriormente, se alterou e considerou o fato atípico.

Não entendo como ocorrência de uma violação passível de que seja efetivada a retratação por parte do meio de comunicação, muito menos passível de qualquer indenização por danos morais, pelo fato de que a mesma não desbordou das raias meramente informativa.

Assim caminha a jurisprudência da qual comungo:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS MERAMENTE DESCRITIVAS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL VISANDO O RECONHECIMENTO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO. NOTÍCIAS SOB A ÉGIDE DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE INFORMAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RESSARCIMENTO EXTRAPATRIMONIAL INDEVIDO. MERO DISSABOR OU ABORRECIMENTO. CONSTRANGIMENTO NÃO COMPROVADO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA AMPARAR A PRETENSÃO REPARATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO RECURSO APELATÓRIO. - Diante da colisão de direitos constitucionais, direito de personalidade e liberdade de imprensa, o Magistrado deve sopesar os interesses em conflito e dar prevalência àquele que, segundo as circunstâncias jurídicas e fáticas, for mais justo - No caso de matéria jornalística, o direito à compensação por dano moral configura-se apenas quando a notícia veiculada não se restringe a retratar o fato como ocorreu e, em consequência, extrapola o direito à liberdade de expressão e o dever de informação, de maneira a atingir a integridade psíquica do indivíduo através das expressões utilizadas na matéria, o que não é o caso dos autos - In casu, a publicação, além de corresponder à realidade dos fatos, não extrapolou os limites meramente in (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00005412620118150011, 1a Câmara Especializada Cível, Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 08-11-2018)

(TJ-PB 00005412620118150011 PB, Relator: DES. JOSÉ RICARDO PORTO, Data de Julgamento: 08/11/2018, 1a Câmara Especializada Cível)”

O fato de os autores trazerem aos autos, alguns
prints
de conversas com amigos, bem como, de “suposto” tratamento psicológico, em nada tem relação com a reportagem e sim com o fato que ocorreu, sendo que, todos que estavam na festa promovida pelos mesmos ficaram sabendo, houve a interrupção da festa, houve a prisão deles e ainda de várias outras pessoas, foi apreendida porções de drogas, com menores na festa e com bebidas, ou seja, nada tem de relação com a publicação.

A publicação trazida pelos autores, assim considerada em sua integralidade, traz inserta na mesma, apenas o direito constitucional de informação, a não gerar o direito de retratação e / ou de indenização por danos morais, sendo o caso de provimento integral do recurso, para julgar improcedentes os pleitos exordiais.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar totalmente improcedentes os pleitos iniciais, moldes do artigo 487, I do NCPC.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021